Tribunal: TJMT
Processo: 1025401-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1025401-55.2024.8.11.0003
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADOS: KATIÚSCIA SERRATH CARVALHO RIBEIRO e OUTROS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMEDIATA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL ENTRE OS HERDEIROS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO NO TEMA 1.074 DO STJ – AUSENTE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
Sentença recorrida prolatada em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda sem apresentação prévia das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.
Mostra-se nula a sentença, eis que não observada à tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
Dado provimento ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do STJ, anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025401-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIUSCIA SERRATH CARVALHO - CPF: 793.662.441-49 (APELADO), MARIA ROSANGELA DE SOUZA - CPF: 621.236.531-87 (ADVOGADO), GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 710.878.001-10 (APELADO), ESPÓLIO DE URIAS DOMINGUES DE MENEZES registrado(a) civilmente como URIAS DOMINGUES DE MENEZES - CPF: 043.643.091-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE TEREZINHA JESUS DE MENEZES registrado(a) civilmente como TEREZINHA JESUS DE MENEZES - CPF: 531.859.431-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 082.730.731-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE ABGAIL SERRATH DE MENEZES CARVALHO registrado(a) civilmente como ABGAIL SERRATH DE MENEZES CARVALHO - CPF: 065.656.111-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE URIAS DOMINGUES DE MENEZES registrado(a) civilmente como URIAS DOMINGUES DE MENEZES - CPF: 043.643.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA JESUS DE MENEZES registrado(a) civilmente como TEREZINHA JESUS DE MENEZES - CPF: 531.859.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 082.730.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ABGAIL SERRATH DE MENEZES CARVALHO registrado(a) civilmente como ABGAIL SERRATH DE MENEZES CARVALHO - CPF: 065.656.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMEDIATA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL ENTRE OS HERDEIROS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO NO TEMA 1.074 DO STJ – AUSENTE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN)
– ART. 664, § 5o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese:
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Sentença recorrida prolatada em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda sem apresentação prévia das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o
“pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Mostra-se nula a sentença, eis que não observada à tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o
“pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
.

Dado provimento ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do STJ, anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o
“pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1025401-55.2024.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: KATIÚSCIA SERRATH CARVALHO RIBEIRO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Wanderlei José dos Reis
, nos autos da ação de inventário na forma de arrolamento em que foi homologado pela sentença o acordo entre os herdeiros de julgado
“por sentença (arts. 659, § 2o, e 672, CPC), o inventário cumulativo dos bens deixados por URIAS DOMINGUES DE MENEZES, TEREZINHA JESUS DE MENEZES, ABGAIL SERRATH DE MENEZES CARVALHO e GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO (qualificados nos autos), na forma pleiteada pela inventariante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros”
.

Em suas razões recursais, o ente estatal apelante busca o provimento ao recurso, sustentando, em síntese, que foi desatendido o disposto no art. 664, § 5°, do CPC, assim como a questão delimitada no Tema 1.074, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
, sendo necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem a anterior prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme atestado de decurso de prazo do sistema PJE para tal finalidade acostado na origem.

Recorrente dispensado do recolhimento de preparo.

Na decisão Id. 290639884 foi determinada a redistribuição do feito, recaindo sobre competência desta Relatoria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, no caso, ao deslinde e análise do caso vertente importa a matéria submetida a julgamento no Tema 1.074 determinado para decidir acerca da
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”
.

Em 28/10/2022 foi julgado o Tema 1.074 acima, fixando-se tese nos seguintes termos:

“No arrolamento sumário,
a homologação da partilha
ou da adjudicação,
bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
,

DEVENDO SER COMPROVADO, TODAVIA, O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS, A TEOR DOS ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN.
”
(destaquei)

No caso, consta na sentença o entendimento pela imediata prolação de sentença homologatória de acordo, por ocasião do recebimento da inicial, determinando-se somente de forma ulterior a comprovação de quitação dos tributos devidos.

Neste contexto, depreende-se que a sentença recorrida foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”,
não suprindo tal deficiência possível manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que não observada a tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – CERTIDÕES APRESENTADAS NA ORIGEM QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE ÀS FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD,
é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ
. 2.
Tendo sido presentadas as certidões na fase processual oportuna, as quais indicaram a existência de débitos tributários em, ao menos, dois níveis da Federação, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis.
”
(TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM
ARROLAMENTO

SUMÁRIO
– LAVRATURA DO FORMAL DE
PARTILHA
OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No
arrolamento

sumário
, a homologação da
partilha
ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de
partilha
e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso,
a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença
. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a
partilha
”, ou seja, a homologação da
partilha
depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.”
(N.U 0030518-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do STJ,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025